Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-67.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000726-67.2015.8.14.0006

APELANTE: RAPHAEL HENRIQUE DE QUEIROZ E QUEIROZ, GISELA SOUSA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. APELANTES RAPHAEL HENRIQUE DE QUEIROZ E QUEIROZ E GISELA SOUSA DE QUEIROZ.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE.
Autoria e materialidade comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico definitivo que confirma tratar-se substância entorpecente,
depoimentos testemunhais seguros e idôneos
(policiais civis que vinham monitorando a atividade dos réus). N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação aos apelantes, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06.

APLICAÇÃO do TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas para ambos os apelantes, sendo a pena reduzida
em 1/6. Não havendo reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o
índice de amortização da sanção foi adequado diante das peculiaridades do caso concreto,

não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
,
inexistindo ilegalidade
no
quantum
de diminuição aplicado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou
Raphael Henrique de Queiroz e Queiroz
e
Gisela Sousa de Queiroz
, que os condenou, respectivamente, à pena 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime capitulado no art.33, caput da Lei n°11.343/06.

De acordo com a denúncia no dia 22 de janeiro de 2015, por volta das 16:30 min, os ora apelantes foram presos em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Consta que policiais civis receberam delações anônimas informando que o réu Raphael de alcunha "Cobra". estava comercializado drogas em praças localizadas no Conjunto da Cidade Nova, neste município. Em razão disso, passaram procura o mesmo, e, com base nas informações fornecidas conseguiram identificá-lo, assim passando a monitorá-lo.

Na data do flagrante, após mais uma delação anônima, localizaram-no em um Studio de tatuagem na Cidade Nova e, após adentrar em um veículo, Renault/CLIO, de cor vermelha, Placa OTN- 7842, juntamente com mais três pessoas, identificados posteriormente como Sheila Monik Pinheiro de Oliveira (sua companheira), Allan Kardec Carvalho de Macedo Junior e Felipe André da Silva Lopes, passaram a segui-los.

Durante trajeto, observaram que o veículo foi direcionado para um imóvel localizada no Conjunto Cidade Nova VI, Travessa WE- 66, n. 412, possuindo ainda um anexo, coletado sob o n 412- B, no qual o ora denunciado adentrou e logo depois saiu com um 'embrulho comprido’ e novamente entrou no veículo.

Nesse momento, os policiais civis decidiram efetuar abordagem, solicitando que todos saíssem do veículo para que fosse feito uma revista pessoal e no automóvel, ocasião em que foi encontrado no interior do veículo, o citado embrulho em forma de barra, cuidando-se na verdade de um tablete de erva prensada, que na experiência policial tratava-se da substância popularmente conhecida como "maconha" embalada em fita crepe de cor marrom, e uma balança de precisão com resquícios da referida erva.

Em razão do flagrante os policiais decidiram proceder uma revista no imóvel aonde o apelante foi visto saindo, sendo recebido pela ré Gisele que, identificou-se como sendo genitora do acusado permitindo a entrada dos agentes de segurança, oportunidade em que, durante o procedimento de revista, encontraram dentro do kit net, no chão ao lado de uma cama, uma mala vermelha que continha vinte e oito tabletes com uma erva prensada, igualmente identificada pela experiência policial, pelo vulgo de maconha, motivo pelo qual foi dado voz de prisão para os ora denunciados que foram conduzidos a Central de Flagrantes para as procedimentos legais.

De acordo com os autos, perante a autoridade policial, Gisela informou que a droga pertenceria ao nacional identificado por ela como "Danilo, que a teria contratado pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), para fizesse a guarda da substância.

Por fim, ainda de acordo com as declarações da acusada insertas nas peças policiais, foi o indigitado nacional que teria ordenado que a mesma fizesse a entrega da quantidade de droga, que acabou sendo apreendida com o ora denunciado, (filho da ora denunciada).

O apelante, segundo se infere de suas declarações perante a autoridade policial, admitiu ter sido contatado para comercializar drogas, pelo mesmo nacional identificado nos autos, apenas pelo prenome de Danilo, que orientou aonde deveria dirigir-se para retirar a droga, pela qual pagaria a quantia de R$1.200.00 (um mil e duzentos reais).

Na mesma oportunidade, o apelante isentou de responsabilidade os demais ocupantes do veículo. Todo o material encontrado foi apreendido e encaminhado a perícia que constatou tratar-se de
tetrahidrocanabinol
, vulgarmente conhecida como
'maconha’
em um total de 10.851,30 gramas, divididos em vinte e nove tabletes.

A denúncia foi recebida (ID 6451348), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando os apelantes nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição, por insuficiência probatória, alternativamente, a reforma da dosimetria, com aumento do quantum aplicado à causa de diminuição de pena do §4º do art.33 da lei nº11.343/06, com consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID 6451373).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo e a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 6451374).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença
in totum
.

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICINÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito, a defesa objetiva a absolvição dos apelantes Raphael Henrique de Queiroz e Queiroz e Gisela Sousa de Queiroz diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06). Vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 22 de janeiro de 2015, por volta das 16:30 min, os ora apelantes foram presos em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Consta que policiais civis receberam delações anônimas informando que o réu Raphael de alcunha "Cobra". estava comercializado drogas em praças localizadas no Conjunto da Cidade Nova, neste município. Em razão disso, passaram procura o mesmo, e, com base nas informações fornecidas conseguiram identificá-lo, assim passando a monitorá-lo.

Na data do flagrante, após mais uma delação anônima, localizaram-no em um Studio de tatuagem na Cidade Nova e, após adentrar em um veículo, Renault/CLIO, de cor vermelha, Placa OTN- 7842, juntamente com mais três pessoas, identificados posteriormente como Sheila Monik Pinheiro de Oliveira (sua companheira), Allan Kardec Carvalho de Macedo Junior e Felipe André da Silva Lopes, passaram a segui-los.

Durante trajeto, observaram que o veículo foi direcionado para um imóvel localizada no Conjunto Cidade Nova VI, Travessa WE- 66, n. 412, possuindo ainda um anexo, coletado sob o n 412- B, no qual o ora denunciado adentrou e logo depois saiu com um 'embrulho comprido’ e novamente entrou no veículo.

Nesse momento, os policiais civis decidiram efetuar abordagem, solicitando que todos saíssem do veículo para que fosse feito uma revista pessoal e no automóvel, ocasião em que foi encontrado no interior do veículo, o citado embrulho em forma de barra, cuidando-se na verdade de um tablete de erva prensada, que na experiência policial tratava-se da substância popularmente conhecida como "maconha" embalada em fita crepe de cor marrom, e uma balança de precisão com resquícios da referida erva.

Em razão do flagrante os policiais decidiram proceder uma revista no imóvel aonde o apelante foi visto saindo, sendo recebido pela ré Gisele que, identificou-se como sendo genitora do acusado permitindo a entrada dos agentes de segurança, oportunidade em que, durante o procedimento de revista, encontraram dentro do kit net, no chão ao lado de uma cama, uma mala vermelha que continha vinte e oito tabletes com uma erva prensada, igualmente identificada pela experiência policial, pelo vulgo de maconha, motivo pelo qual foi dado voz de prisão para os ora denunciados que foram conduzidos a Central de Flagrantes para as procedimentos legais.

De acordo com os autos, perante a autoridade policial, Gisela informou que a droga pertenceria ao nacional identificado por ela como "Danilo, que a teria contratado pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), para fizesse a guarda da substância.

Por fim, ainda de acordo com as declarações da acusada insertas nas peças policiais, foi o indigitado nacional que teria ordenado que a mesma fizesse a entrega da quantidade de droga, que acabou sendo apreendida com o ora denunciado, (filho da ora denunciada).

O apelante, segundo se infere de suas declarações perante a autoridade policial, admitiu ter sido contatado para comercializar drogas, pelo mesmo nacional identificado nos autos, apenas pelo prenome de Danilo, que orientou aonde deveria dirigir-se para retirar a droga, pela qual pagaria a quantia de R$1.200.00 (um mil e duzentos reais).

Na mesma oportunidade, o apelante isentou de responsabilidade os demais ocupantes do veículo. Todo o material encontrado foi apreendido e encaminhado a perícia que constatou tratar-se de
tetrahidrocanabinol
, vulgarmente conhecida como
'maconha’
em um total de 10.851,30 gramas, divididos em vinte e nove tabletes.

Destaco que a materialidade resta configurada através do
Auto de apreensão da substância entorpecente descrita na denúncia, um veículo, seis aparelhos celulares, uma balança de precisão, dois rolos de fita adesiva e dois rolos de plástico (fl. 39-IPL); Laudo toxicológico de constatação, pensado 10.651,90g com resultado positivo para a substância Cannabis sativa L (maconha) (fl. 42-IPL); Laudo toxicológico definitivo, pensado 10.651,90g com resultado positivo para a substância Cannabis sativa L (maconha) (fl. 42-A-IPL).

No que concerne à autoria delitiva, aponto os seguintes depoimentos, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimentos extraídos as sentença de ID 6451371), nos seguintes termos:

testemunha IPC MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA
:
“disse, em suma, que Raphael, vulgo Cobra, já tinha sido denunciado outras vezes; que outra equipe já tinha visualizado o acusado; que lhe repassaram que o acusado estava num estúdio de tatuagem; que o acusado estava no banco do carona de um carro; que a equipe de policiais os viu descer do carro, entrar numa residência e voltar com um embrulho; que o chefe de operações decidiu onde seria a abordagem; que com o acusado havia três rapazes e uma moça; que na revista a depoente achou o tablete embaixo do banco do carona; que no carro havia resquícios de uso de maconha, mas o tablete estava intacto; que voltaram ao endereço do acusado, e quem lhes atendeu foi Gisela, a mãe de Raphael; que na casa foram localizados os 28 tabletes idênticos ao que foi encontrado no carro; que Gisela disse que recebeu a droga de Danilo; que a droga estava dentro de uma mala, ao lado da cama; que não participou das diligências no estúdio de tatuagem; que Gisela primeiro disse que não conhecia Raphael e não sabia de quem era a droga; que a denúncia mencionava o nome de Raphael; que Gisela autorizou a entrada dos policiais; que quando a droga foi encontrada, Gisela disse que Danilo lhe deu cem reais para guardar; que o tablete do carro foi localizado antes da entrada dos policiais na casa; que o carro estava próximo cerca de 150 metros da casa onde a outra parte da droga foi localizada; que a balança de precisão foi encontrada no carro, dentro de um saco; que a depoente perguntou de quem era a droga pois havia outras pessoas no carro; e que os ocupantes do carro engavam, e olhavam para Raphael.”

testemunha IPC JOSÉ NAZARENO BAENA DE JESUS
:
“declarou, em suma, que havia denúncias de que Cobra ficava transitando num carro e traficando drogas; que soube que ele (Raphael, ou Cobra iria fazer uma tatuagem e buscar a droga em uma casa; que Raphael estava com outros dois rapazes e uma mulher no carro; que Raphael estava no banco do carona; que seguiram o carro, até o carro parar e o acusado entrar numa casa; que ele saiu da casa com dois embrulhos; que a balança estava no bagageiro e parte da droga estava debaixo o banco do carona; que entraram na casa, onde havia uma senhora; que encontraram a droga embalada da mesma forma que aquela encontrada no carro; que a droga era do tipo maconha; que uma pessoa de nome Danilo foi mencionada, de quem teriam adquirido a droga; que Gisela disse que guardou a droga para Danilo por ele ter lhe dado uma quantia em dinheiro; que o acusado assumiu a propriedade da droga; e que identificaram o acusado como Raphael Cobra através de uma informação de que o mesmo estaria numa praça na Cidade Nova V.”

testemunha IPC HELOÍSA NAZARÉ SANTOS TRINDADE
:
“disse, em suma, que fez parte da equipe de apoio; que soube que haveria entrega de droga; que outra equipe já estava seguindo o carro vermelho em que o acusado estava; que receberam autorização para abordar o carro; que verificaram que no carro havia um tablete de maconha (limãozinho) e resolveram entrar na casa; que quando localizou o carro, que a droga era do tipo maconha; que todos os que estavam no carro foram encaminhados à delegacia; que pouco se recorda sobre a balança; que oito policiais participaram desta operação; e que a outra equipe seguiu o carro que saiu do estúdio de tatuagem.”

testemunha de defesa LENISE DO VALE DA SILVA
:
“que disse que no dia dos fatos foi almoçar na casa da mãe acusada Gisela, que fica ao lado desta casa; que presenciou a chegada dos policiais; e que Gisela era diarista e vendia lanches.”

interrogatório do acusado RAPHAEL HENRIQUE DE QUEIROZ E QUEIROZ
:
“disse, em suma, que não é verdadeira a acusação; que quando foi abordado, estava na rua da casa de sua mãe; que nesta ocasião estava com Felipe, Alan e Sheila; que o veículo era de veículo, e era ele mesmo quem conduzia; que tinham ido buscar um bolo com sua mãe, pois era aniversário de seu primo; que os policiais estavam atrás de Danilo; e que não viu os policiais revistarem o carro, pois os mandaram ficar de costas, com as mãos na parede.”

interrogatório da acusada GISELA SOUSA DE QUEIROZ:

“respondeu que no dia dos fatos estava dormindo em seu quarto; que os policiais foram até sua casa, lhe algemaram e colocaram dentro do carro; que viu na delegacia sua mala com droga dentro;”

Em pese a negativa de autoria por parte dos apelantes,
se mostra inviável a tese de por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrados comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade, sendo o entendimento pacífico dos Tribunais, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva quanto a absolvição por insuficiência probatória de ambos os apelantes, estando mantida sua condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Subsidiariamente, a defesa requer
a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) eis que os apelantes preenchem os requisitos legais para tanto, bem como, a aplicação do regime aberto para o início de cumprimento da pena.

O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsado os autos, verifico que o Juízo sentenciante aplicou o benefício em 1/6 (um sexto), patamar que mantenho, pois está plenamente justificada nas peculiaridades do caso concreto, diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido com os recorrentes, nos seguintes termos:

Apelante Raphael
: “
Verifica-se a possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois o acusado não tem antecedentes. Diante da considerável quantidade de substância ilícita que foi apreendida e ligada ao hora acusado, reduzo a pena em apenas 1/6 (um sexto), ficando em 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.”

Apelante Gisela:
“Verifica-se a possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois a acusada não tem antecedentes. Diante da considerável quantidade de substância ilícita que foi apreendida, reduzo a pena em apenas 1/6 (um sexto), ficando em 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa”

Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em comento, constata-se que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, constante no Laudo Toxicológico Definitivo, justificam a aplicação da benesse no patamar de 1/6 (um sexto),
não havendo qualquer reparo a ser realizado,
sendo o
índice de amortização da sanção adequado,
em análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
,
inexistindo ilegalidade
no
quantum
de diminuição aplicado, razão pela qual
mantenho a pena para cada um dos apelantes em 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa

Quanto aos pedidos de fixação
no regime aberto para o início de cumprimento da pena, deixo de apreciar eis que já foram atendidos pelo Juízo quando da sentença condenatória.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego
provimento
ao apelo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/03/2022